Tribunal: TJMT
Processo: 1041423-45.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041423-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEOMAR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 486.901.981-72 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PROLAÇÃO DE SENTENÇA OMISSA SEM ANÁLISE DOS PEDIDOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O magistrado rejeitou o pedido de prova pericial, julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, do CPC, entretanto deixou de apreciar os demais pedidos de produção de provas, uma vez que a petição do autor elencou 4 (quatro) itens de provas a serem produzidas e o magistrado analisou apenas um deles.

O julgamento antecipado da lide omisso quanto a diversos pedidos de instrução probatória, cerceou o direito de defesa da parte apelante/autora, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso apelação cível interposto por LEOMAR RODRIGUES FERREIRA (autor/apelante) em face de BANCO BS2 S.A. (requerido/apelado), aviado em “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n. 1041423-45.2022.8.11.0041.

Prolatada a sentença pelo juízo a quo no ID. 207830220, o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente LEOMAR RODRIGUES FERREIRA em face do BANCO BS2 S/A ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita.

Em apertada síntese, pugna o apelante, em suas razões sob id. 207830221, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, invertendo o ônus da prova nos termos do art. 6º VIII e art. 17 do CDC, e determinando a produção das provas solicitadas.

Alega o apelante que o indeferimento das provas violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, cerceando a única forma do autor comprovar que não realizou a abertura de conta.

Contrarrazões no id. 207830223 requerendo o desprovimento do recurso de apelação, ratificando os argumentos da contestação e sustentando que a parte autora encaminhou foto e documento pessoal no momento da abertura de conta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se originalmente de “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n. 1041423-45.2022.8.11.0041 interposta por LEOMAR RODRIGUES FERREIRA (autor/apelante) em face de BANCO BS2 S.A. (requerido/apelado).

Prolatada a sentença o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte requerente LEOMAR RODRIGUES FERREIRA em face do BANCO BS2 S/A ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço, bem como condenou a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, o autor/apelante pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, invertendo o ônus da prova nos termos do art. 6º VIII e art. 17 do CDC, e determinando a produção das provas solicitadas. Alega o apelante que o indeferimento das provas violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, cerceando a única forma do autor comprovar que não realizou a abertura de conta.

De outro lado, a requerida/apelada requer o desprovimento do recurso de apelação, ratificando os argumentos da contestação e sustentando que a parte autora encaminhou foto e documento pessoal no momento da abertura de conta.

A sentença proferida pelo magistrado de piso julgou antecipadamente a lide, esclarecendo sua motivação no seguinte trecho:

“Quanto ao pedido de produção de prova pericial pela parte Autora, não vislumbro necessidade, pois, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito são suficientes para a formação segura sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de novas prova.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a morosidade na prestação jurisdicional.

INACOLHO pedido produção de prova pericial.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.”.

Nestes termos, verifica-se que o magistrado rejeitou o pedido de prova pericial, julgando antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, do CPC, entretanto deixou de apreciar os demais pedidos de produção de provas, uma vez que a petição do autor elencou 4 (quatro) itens de provas a serem produzidas e o magistrado analisou apenas um deles, vejamos (id. 207830216).

1) Que seja observado a inversão do ônus da prova, para que a requerida traga aos autos o contrato virtual e a geolocalização do momento da contratação virtual;

2) Que seja observado a inversão do ônus da prova, para que a requerida traga aos autos a fotografia do individuo que realizou os saques realizados nos caixas eletrônicos utilizando o cartão bancário, conforme extrato apresentado por ela;

3) Com base nos documentos acima solicitados, que seja realizado perícia técnica, a ser custeada pelo requerido, pela hipossuficiência financeira do autor;

4) Que seja designa audiência de instrução e julgamento;

Dessa forma, constata-se que apenas o item 3 (três) foi analisado, sendo justificado expressamente apenas o indeferimento da perícia técnica, havendo clara omissão na sentença acerca dos outros itens constantes no pedido de id. 207830216.

É importante frisar que a prova, além de resguardar os interesses das partes, revela-se essencial para a realização efetiva da justiça, porque possibilita ao magistrado formar sua convicção mediante uma maior proximidade da real situação concreta submetida a seu crivo.

Tem-se que o direito fundamental à prova não só dá concretude às garantias constitucionais do direito de ação e ampla defesa, como também constitui relevante instrumento de afirmação do poder jurisdicional.

O julgamento antecipado da lide omisso quanto a diversos pedidos de instrução probatória, cerceou o direito de defesa da parte apelante/autora, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB).

A jurisprudência corrobora:

" EMENTA: V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO ANALISADO - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. - O CPC, segundo os arts. 9º e 10, consagrou os princípios do contraditório e da vedação da decisão-surpresa, fomentando o diálogo entre os sujeitos processuais, balizado pelo princípio da boa-fé, para que a relação jurídica se desenvolva de forma hígida, com vista ao fim pretendido, que é o pronunciamento jurisdicional final - A prolação de sentença sem que antes seja analisado pedido de realização de prova acaba por violar o princípio do devido processo legal, da boa-fé e da cooperação, estes estabelecidos nos arts. 5º e 6º, do CPC, impondo surpresa aos demandantes - Recurso provido (Des. Amorim Siqueira). v.v.: APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVAS - MEDIDA INÚTIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - Inexiste cerceamento de defesa na negativa de produção de provas inúteis ao deslinde do conflito (Des. Pedro Bernardes).

(TJ-MG - AC: 10145140116685001 Juiz de Fora, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2022)

Logo, ressai evidente que o magistrado se equivocou ao proferir sentença omissa sem análise dos pedidos quanto a instrução probatória, proferindo uma sentença que violou o Princípio devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB).

Destaca-se que o presente caso guarda peculiaridades as quais devem ser consideradas nesta análise, pois conforme relatado na inicial, o Apelante teve suas contas bancárias bloqueadas em virtude de processo cível envolvendo suposto golpe bancário, sustentando que somente soube da existência da abertura da conta vinculada ao Apelado após tal constrição.

Desta
rte, por se tratar de nulidade insanável, mister a cassação da sentença recorrida para que o juízo de origem realize a devida análise quanto aos pedidos de instrução probatória, concedendo o contraditório e a ampla defesa ao apelante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ANULAR a sentença impugnada e determinar o RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, para que seja analisado todos os pedidos de instrução probatória, concedendo o contraditório e a ampla defesa à apelante.

De outro lado, julgo prejudicados os demais pedidos do apelante, pois serão analisados pelo juízo ao quo, garantindo-se o duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024